Tribunal: TJMT
Processo: 1033403-23.2024.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033403-23.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVANTE), AMAURI BASTIANI DA COSTA - CPF: 489.825.719-49 (AGRAVADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), TATIANA LIMA DA SILVA - CPF: 570.122.531-34 (AGRAVADO), FABIANA MARA PAZIM DE ABREU - CPF: 024.311.679-92 (AGRAVANTE), GISELE LIMA BENDO - CPF: 701.098.261-91 (AGRAVADO), FABIANA MARA PAZIM DE ABREU - CPF: 024.311.679-92 (AGRAVADO), DULCIMAR RIBEIRO PEDROSO - CPF: 361.616.241-68 (AGRAVADO), JOAO PEREIRA DA SILVA - CPF: 344.712.861-53 (AGRAVADO), JOSE LOPES DA SILVA - CPF: 344.645.731-34 (AGRAVADO), LUIZ CARLOS SOARES - CPF: 353.343.471-00 (AGRAVADO), NERLY PAES FERREIRA DE LACERDA - CPF: 035.029.291-49 (AGRAVADO), RICIERI FRANCISCO GANZER - CPF: 293.312.691-53 (AGRAVADO), VALDEMAR JULIO BIACHIN - CPF: 483.585.761-53 (AGRAVADO), LEONARDO FRANCA ARAUJO - CPF: 011.226.341-02 (ADVOGADO), ANTONIO CAMARGO JUNIOR - CPF: 507.641.369-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA
COLETIVA.

AÇÃO CÍVIL
PÚBLICA
Nº 583.00.1993.808239-4
. ILEGITIMIDADE ATIVA DE NÃO ASSOCIADO. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA DO TÍTULO. NÃO APLICAÇÃO DO TEMA 1.169/STJ.
CONHECIMENTO PARCIAL.
PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença nos autos de ação coletiva
AÇÃO C
I
VIL COLETIVA Nº 583.00.1993.808239-4

proposta pelo IDEC

face do HSBC
. O agravante suscitou preliminares de ilegitimidade ativa dos exequentes e de nulidade da execução por ausência de liquidez do título. No mérito, impugnou também os critérios de juros remuneratórios, correção monetária e fixação de honorários. O juízo determinou a realização de perícia contábil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se cabe conhecimento do recurso quanto aos critérios de juros remuneratórios, índices de correção monetária e honorários advocatícios; (
ii
) saber se é necessária a condição de associado ao IDEC para o exercício do cumprimento individual da sentença proferida na ACP nº 583.00.1993.808239-4/SP; (
iii
) saber se é exigível a prévia liquidação da sentença coletiva genérica antes da execução individual; e (
iv
) saber se é cabível o sobrestamento do processo com base no Tema 1.169/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se conhece do recurso no que se refere aos juros remuneratórios, índices de correção monetária e honorários advocatícios, pois tais matérias não foram objeto da decisão agravada.

4. O STJ pacificou a desnecessidade de comprovação de associação ao IDEC para fins de legitimação ativa no cumprimento individual da sentença coletiva, conforme decidido nos Temas 723 e 724 (REsp 1.391.198/RS).

5. A sentença coletiva genérica proferida em ações sobre expurgos inflacionários exige liquidação prévia por procedimento comum, nos termos do
EREsp
1.590.294/DF.

6. A decisão agravada já determinou a realização de perícia contábil, evidenciando a necessidade de liquidação, o que autoriza a conversão do cumprimento em liquidação de sentença, com aproveitamento dos atos já praticados.

7.
Não se
impõe o sobrestamento do processo
pela afetação do
Tema 1.169/STJ
, tendo em vista que
já
foi determinada

a
liquidação pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento parcialmente
conhecido e, na parte conhecida, parcialmente
provido, para determinar a conversão do cumprimento de sentença em liquidação de sentença.

Tese de julgamento: “1. Não se conhece do agravo quanto aos juros remuneratórios, correção monetária e honorários advocatícios, por ausência de enfrentamento pela decisão agravada. 2. É desnecessária a condição de associado ao IDEC para promover o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ACP nº 583.00.1993.808239-4/SP. 3. A execução individual de sentença coletiva genérica deve ser precedida de liquidação por procedimento comum. 4. Não se aplica o sobrestamento com base no Tema 1.169/STJ quando já reconhecida a necessidade de liquidação pelo juízo de origem.”

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por KIRTON BANK S/A, anteriormente denominado HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO, contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Cuiabá, que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada nos autos nº 0027284-86.2014.8.11.0041, ajuizado por AMAURI BASTIANI DA COSTA e outros.

O agravante pleiteia a reforma da decisão, alegando, preliminarmente: a) nulidade do processo de execução por inexequibilidade do título por ausência de prévia liquidação; b) ilegitimidade ativa dos agravados por não apresentarem prova de associação ao IDEC na época do ajuizamento da ação civil pública
.

No mérito, sustenta outras questões relativas a juros remuneratórios, índices de correção monetária e honorários advocatícios.

Postula, ao final, o sobrestamento do processo em razão do Tema 1.169 do STJ.

Liminar de efeito suspensivo indeferid
a (ID
255287658
)
. Não houve apresentação de contrarrazões
(ID
263456262
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Inicialmente
, não conheço do recurso no que diz respeito aos juros remuneratórios, índices de correção monetária e
fixação de
honorários pela rejeição da impugnação
. A
decisão agravada não determinou a inclusão de juros remuneratórios
e
não incluiu índices de correção monetária relativos aos Planos Collor I e II, mas apenas especificou que "o índice a ser aplicado deve ser aquele condizente com o caso concreto"
. Igualmente, também
não
foram
arbitr
ados
honorários pela rejeição da impugnação
, mas
pela incidência do
art. 523, §1°, do CPC
, contra os quais não se insurgiu o agravante
.

Dos pontos levantados no Agravo de Instrumento, conheço do recurso
apenas
em relação às alegações de ilegitimidade ativa
e
necessidade de liquidação prévia
.

I -
PRELIMINAR
-
ILEGITIMIDADE ATIVA

O agravante sustenta a ilegitimidade ativa dos agravados por não comprovarem a condição de associados ao IDEC à época do ajuizamento da
A
ção
C
ivil
P
ública

583.00.1993.808239-4
/SP
, nem apresentarem autorização expressa para a propositura da ação.

A matéria encontra-se pacificada
pelo Superior Tribunal de Justiça

no julgamento do REsp nº. 1.391.198/RS
– Tema 723 e 724
, representativo da controvérsia,
que
reconheceu a legitimidade
ativa
dos poupadores não associados, relacionada à Ação Civil Pública nº. 1998.01.016798-9, proposta
pelo
IDEC - Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor
em desfavor doBanco do Brasil S/A
.

C
o
nforme
orientou o
STJ no Ofício n. 936/2017-NUGEP,

encaminhado aos Tribunais
de Justiça

em 9
/
10
/
2017

tratando do cancelamento dos
T
emas 947
e 948
, a
conclusão
dos
Tema
s
723 e 724

aplica-se à ACP nº 583.00.1993.808239-4/SP
(objeto do

REsp 1361799/SP desafetado em 27/09/2017
-
T
emas 947
), também ajuizada pelo IDEC, porém em face do HSBC, e não do Banco do Brasil.

Assim constava no Ofício referido:

Os temas 947 e 948 apresentavam, em síntese, três questões jurídicas: a) legitimidade passiva do HSBC Bank Brasil S/A para responder pelos encargos advindos de sentença proferida em ação civil pública; b) aplicação ou não da Teoria da Aparência; e c) legitimidade ativa de não associado para liquidação/execução de sentença coletiva.

A partir dos debates ocorridos na sessão de 27/9/2017, foi possível constatar que o principal motivo para o cancelamento dos temas foi que o STJ já havia julgado a tese 'c', referente à legitimidade ativa de não associado, sob o rito dos repetitivos no Recurso Especial n. 1.391.198/RS, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão (Temas 723 e 724), tornando-se desnecessária nova manifestação da Corte nesse sentido, bastando apenas a aplicação dos mencionados temas aos casos concretos.

Dessa forma, a título de colaboração constato que, mesmo diante do cancelamento dos Temas 947 e 948, salvo melhor juízo da autoridade judicial competente nos tribunais e nos juízos do país, deverão ser aplicados os
Temas repetitivos 723 e 724
aos processos que discutem a tese da legitimidade ativa de não associado para liquidação/execução de sentença coletiva.

No mesmo sentido, o posicionamento d
este E. Tribunal de Justiça:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CADERNETA DE POUPANÇA –
AÇÃO CÍVIL COLETIVA Nº 583.00.1993.808239-4 (IDEC X BANCO BAMERINDUS)

[...]
ILEGITIMIDADE ATIVA – COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE ASSOCIADO – DESNECESSIDADE –

[...]
Os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros
associativos do IDEC, para ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida em sede de ação civil pública.
[...]." (N.U 1009961-04.2019.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado,
Antonia
Siqueira Goncalves, Terceira Câmara de Direito Privado, DJE 13/04/2024).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – [...] CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº. 583.00.1993.808239-4
– EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – [...] [...]

Desnecessária a comprovação de filiação do poupador ao IDEC, diante do que restou definido pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Repetitivo nº 1.391.198-RS, bem como pela competência do foro de domicílio do poupador, vez que a matéria restou pacificada em sede de análise do Recurso Repetitivo nº 1.243.887-PR.
[...] (N.U 1029014-29.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2024, Publicado no DJE 26/06/2024 - Transitado em Julgado em 26/11/2024)

Assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa.

II -
PRELIMINAR
-
PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO TÍTULO

O agravante sustenta a nulidade do cumprimento de sentença pela ausência de prévia liquidação, considerando a iliquidez do título que embasou a pretensão executiva.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
EREsp
1.590.294/DF (
DJe
10/02/2021), firmou entendimento de que o cumprimento de sentença genérica que condena ao pagamento de expurgos inflacionários em caderneta de poupança deve ser precedido de fase de liquidação por procedimento comum, na qual serão comprovados fatos determinantes do sujeito ativo da relação de direito material e o valor da prestação devida.

Também este Tribunal já se manifestou nesse sentido:

"RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONVERTIDO EM LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – SENTENÇA
COLETIVA – EXPURGOS INFLACIONARIOS – NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM (ART. 509, II, CPC) – RECURSO PROVIDO. (...). '2. Conforme a jurisprudência do STJ, o cumprimento da sentença genérica que condena ao pagamento de expurgos em caderneta de poupança deve ser precedido pela fase de liquidação por procedimento comum, que vai completar a atividade cognitiva parcial da ação coletiva mediante a comprovação de fatos novos determinantes do sujeito ativo da relação de direito material, assim também do valor da prestação devida, assegurando-se a oportunidade de ampla defesa e contraditório pleno ao executado'. (
EREsp
n. 1.705.018/DF, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9/12/2020,
DJe
10/2/2021." (N.U 1014811-62.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, DJE 26/03/2024).

No entanto,

considerando que a
própria decisão
agravada
reconheceu
a necessidade da liquidação, ao determinar a
realização de perícia contábil
,

é possível a conversão do procedimento em Liquidação de Sentença, sem necessidade de extinção do feito.

Pela mesma razão,
não se aplica ao caso
o Tema 1.169
, pois
não exist
em
razões para aguardar o julgamento que define a necessidade ou não de prévia liquidação de sentença.

Nesse sentido,
mais uma vez
o entendimento adotado por este E. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 583.00.1993.808239-4 – PROPOSITURA PELO IDEC CONTRA O BANCO BAMERINDUS, SUCEDIDO PELO BANCO HSBC S/A –
[...]
CONVERSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM LIQUIDAÇÃO – VIABILIDADE – PRINCÍPIOS DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO E DA CELERIDADE – ART. 5º, LXXVIII, DA CF – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
É necessária a liquidação da sentença genérica proferida em ACP para a definição da titularidade do crédito e do valor devido. Todavia, não há óbice para a conversão do Cumprimento de Sentença em Liquidação, pois garante a celeridade e a razoável duração do
processo, além da efetiva proteção dos direitos do consumidor, conforme julgados do STJ.
(N.U 1020572-11.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/02/2023,
Publicado
no DJE 16/02/2023)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – CONVERSÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – SOBRESTAMENTO – TEMA 1169 – INAPLICABILIDADE
[...]
In
casu
, a ordem de sobrestamento prolatada na afetação do Tema 1169 do STJ não se adequa aos autos, uma vez que o feito já tramita pelo rito da liquidação de sentença. [...] (TJ/MT - Terceira Câmara de Direito Privado, N.U 1013059-55.2023.8.11.0000, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, j. em 09/08/2023,
publ
. no DJE 14/08/2023)

Pelo exposto, não conheço do recurso quanto aos juros remuneratórios, índices de correção monetária e honorários advocatícios, e, na parte conhecida,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso
,
para determinar a conversão formal do Cumprimento de Sentença em Liquidação de Sentença
, com o aproveitamento dos atos já realizados
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025